Tribunal: STF
Processo: RE 1551411
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA CULTIVO DE PLANTA PSICOTRÓPICA. ART. 243 DA CF. REABERTURA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA AO PROPRIETÁRIO CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 399/RG). DISCUSSÃO SOBRE O RITO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJMG que reconheceu nulidade parcial de sentença penal condenatória por ter determinado a expropriação de imóvel utilizado para cultivo de cannabis sativa sem prévia intimação do proprietário para se defender. O Tribunal estadual determinou que o juízo de primeiro grau assegure ao proprietário a oportunidade de manifestação antes da decretação da sanção, afastando a perda automática do bem. O recorrente sustenta que a expropriação deve tramitar nos termos da Lei nº 8.257/1991, procedimento que deve ser adotado tanto para propriedades urbanas, quanto rurais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Estabelecer se a discussão sobre o rito expropriatório adequado e a eventual aplicação da Lei 8.257/1991 podem ser apreciados em recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O STF, ao julgar o RE 635.336/PE (Tema 399/RG), fixou a tese de que a expropriação prevista no art. 243 da CF pode ser afastada se o proprietário comprovar ausência de culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo.



    O contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados previamente à decretação da perda da propriedade, sob pena de nulidade da decisão expropriatória.



    O acórdão recorrido reconheceu corretamente a nulidade parcial da sentença penal por não oportunizar defesa ao proprietário antes da expropriação, determinando a intimação prévia para manifestação.



    A definição sobre o rito processual cabível e a aplicação ou não do procedimento da Lei nº 8.257/1991 envolvem interpretação de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, com eventual ofensa, se ocorrer, meramente reflexa ao texto constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.